Tribunal: TJDFT
Processo: 0756624-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. RESCIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela parte ré, ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “1) Tornar sem efeito a Decisão id. 174167919 e DEFERIR a Tutela de Urgência e determinar que as requeridas procedam o restabelecimento/ativação do plano de saúde da requerente nas mesmas condições contratadas, no prazo de até 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sem prejuízo de sua majoração pelo descumprimento, para que a mesma possa realizar o seu tratamento médico e realizar as consultas e demais serviços que tem direito com o plano de saúde, inclusive, receber carta de permanência para fins de portabilidade; 2) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e CONDENAR, solidariamente, as rés BRADESCO SAÚDE S.A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. a proceder ao restabelecimento/ativação do plano de saúde da autora nas mesmas condições contratadas, para que a mesma possa realizar o seu tratamento médico e realizar as consultas e demais serviços que tem direito com o plano de saúde, inclusive, receber carta de permanência para fins de portabilidade, confirmando em definitivo a Tutela de Urgência deferida nesta sentença. 3) CONDENAR, solidariamente, as rés BRADESCO SAÚDE S.A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. a pagar a autora GABRIELA IZAR DOS SANTOS GONÇALVES a quantia de R$ 385,25 (trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (29/09/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. 4) CONDENAR, solidariamente, as rés BRADESCO SAÚDE S.A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. a pagar a autora GABRIELA IZAR DOS SANTOS GONÇALVES a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).”.

3. Em razões recursais, alega o recorrente que não possui qualquer ingerência sobre ativações, cancelamentos ou cobranças de prêmios de segurados nas apólices, sendo essa uma função da recorrida Qualicorp; que “o cancelamento do seguro se deu de forma legítima e em razão unicamente da inadimplência da segurada, que foi devidamente notificada acerca do cancelamento pela administradora; (iii) na data em que a segurada realizou consulta médica pela qual busca reembolso, o seguro encontrava-se cancelado, sendo infundada a pretensão de restituição de valores, uma vez que, à época, inexistia relação contratual entre a segurada e a BRADESCO SAÙDE.”. Alega que não há que se falar em danos materiais, nem mesmo em danos morais, uma vez que agiu dentro das normas legais.

4. Contrarrazões apresentadas apenas pela autora/recorrida. A recorrida, inicialmente, alega que o recurso é intempestivo. No mérito, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5. Da Tempestividade do Recurso. Conforme consta na certidão de ID 56727478, o recorrente tomou ciência da sentença em 22/01/2024. Contados 10 dias úteis, conforme consulta ao calendário institucional, o prazo para a interposição do recurso findou-se em 05/02/2024, ao contrário do que a recorrida alega. Assim, tendo em vista que o recurso foi interposto no dia 05/02/2024 (ID 56727469), o mesmo é tempestivo.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. Ao analisar os autos percebo que o plano de saúde foi cancelado sob alegação de que houve inadimplência da recorrida, todavia, o recorrente não se desincumbiu de comprovar que tenha notificado, e com antecedência de 60 (sessenta) dias, a recorrida sobre a rescisão.

8. Em relação a suposta inadimplência, como bem observado pelo juízo de origem "apenas na lógica deturpada e irresponsável das empresas rés, faz algum sentido acreditar que a autora deixaria de pagar propositalmente uma coparticipação no valor de R$ 52,64, sendo que a mensalidade do plano custa R$ 1.769,45, colocando em risco sua saúde.”.

9. Saliente-se, ainda, que a rescisão unilateral do contrato de seguro ou plano de saúde pela operadora, também deveria atender aos requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98: “(i) o atraso no pagamento da mensalidade deve ser superior a 60 (sessenta) dias cumulativos ou não; (ii) o atraso deve ocorrer dentro dos últimos doze meses de vigência do contrato, (iii) o cancelamento do contrato deve ser precedido de notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.” Porém, não há nos autos a comprovação de cumprimento de qualquer desses requisitos e toda e qualquer previsão contratual que estabeleça condições distintas é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, Inciso I, do CDC.

10. Neste quadro fático, o recorrente não agiu no exercício regular do seu direito ao rescindir unilateralmente o contrato celebrado entre as partes, por ter havido violação de normas e princípios do ordenamento pátrio, sendo cabível a restituição dos danos materiais e morais sofridos.

11. Dos Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927).

12. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo cabível a indenização por danos morais nos exatos termos da sentença, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.